Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735448-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E S P A C H O Em suas razões recursais, a exequente agravante afirma que a empresa executada encontra-se "ativa e em pleno funcionamento". Posta a questão nestes termos, e tendo em vista as tentativas frustradas de intimação da agravada para contraarrazoar o recurso (ID 51664966), intime-se a agravante para que forneça o endereço da empresa executada, para fins do art. 1.019, II, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator